Tribunal: TJES
Processo: 5004904-69.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004904-69.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUENA BRAZ VICOSI e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004904-69.2025.8.08.0012
RECORRENTES:
BRUENA BRAZ VICOSI e MAXWELL ZAMBON
RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES)
RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD
EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR – GOLPE DO BOLETO FALSO – PAGAMENTO REALIZADO PELOS AUTORES VIA APLICATIVO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA EXISTÊNCIA DE MENSAGEM SOBRE POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO NO COMPROVANTE – MENSAGEM "CASO NÃO SEJA CANCELADA" QUE CONFIGURA RESSALVA TÉCNICA À FASE DE PROCESSAMENTO DA OPERAÇÃO, MOTIVADA POR FATORES SISTÊMICOS EXTERNOS E FORA DO CONTROLE DO PAGADOR – INEXISTÊNCIA DE OFERTA DE FUNCIONALIDADE DE CANCELAMENTO AO CLIENTE – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO FRAUDADOR QUE ROMPE O NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – DILIGÊNCIA DO BANCO RECORRIDO QUE, APÓS SER COMUNICADO, ATUOU E OBTEVE ÊXITO NO ESTORNO PARCIAL DO VALOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BRUENA BRAZ VICOSI
e
MAXWELL ZAMBON
em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES)
.

Em síntese, os autores alegaram na petição inicial terem sido vítimas de um golpe conhecido como "pagamento de boleto fraudulento" em 12/02/2025, tendo sido lubridiado por terceiro via WhatsApp, sustentando ainda a aparência de legitimidade do ato ante a veracidade da informação de existência de busca e apreensão em nome da Sra. Maria de Fatima Viçosi, mãe da primeira requerente, sogra do segundo requerente.

Neste sentido, realizaram o pagamento de Sustentaram que, após efetuarem os pagamentos de R$ 6.715,74 sendo R$3.411,25 pagos por Bruena e R$ 3.304,49 por Maxwell, tendo ambos utilizados o aplicativo do requerido.

Informaram ainda que ao perceberem o golpe, tentaram o cancelamento diretamente com o banco sem sucesso. Neste sentido, afirmam existir a funcionalidade do aplicativo, que resolveria a situação, entendo que neste sentido haveria falha na prestação do serviço.

Neste sentido, requerera, a reparação de danos materiais e morais;

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos autorais
, oportunidade em que declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual (55 da Lei nº 9.099/95).

Irresignados com a sentença, os autores
BRUENA BRAZ VICOSI
e
MAXWELL ZAMBON
interpuseram Recurso Inominado argumentando a falha na prestação do serviço bancário, especialmente pela disfuncionalidade, do aplicativo, que inclusive informava a possibilidade de cancelamento da transação, e a alegada demora do banco em tomar providências, pleiteando a reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

É incontroverso que os recorrentes foram vítimas de um golpe aplicado por terceiros estelionatários. Contudo, a responsabilidade civil das instituições financeiras, embora objetiva nos termos da Súmula 479 do STJ, é elidida quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que se verifica no presente caso.

O cerne da questão reside na interpretação da mensagem constante nos comprovantes de pagamento: "O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A TRANSAÇÃO SERÁ PROCESSADA CASO NÃO SEJA CANCELADA". Os recorrentes defendem que tal frase lhes garante a possibilidade de cancelar a operação. Todavia, essa interpretação não se sustenta.

A referida mensagem descreve o fluxo padrão de uma transação bancária. A primeira parte, "O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO", confirma que a ordem do cliente foi cumprida e o valor retirado de sua conta. A partir deste ponto, a ação do correntista está concluída. A segunda parte, "A TRANSAÇÃO SERÁ PROCESSADA CASO NAO SEJA CANCELADA", funciona como uma ressalva para a fase de processamento da transação, que ocorre após o débito.
Este cancelamento pode ser motivado por fatores externos e sistêmicos, fora do controle do pagador, como um erro nos dados do título, um bloqueio judicial na conta do destinatário (sacador/avalista), ou a conta do beneficiário estar inativa ou encerrada. Trata-se de uma informação sobre as contingências do sistema de compensação interbancário,
e não uma oferta de funcionalidade de "desfazer" a operação ao cliente.

Dessa forma, não há que se falar em inadequação da informação ou falha na prestação do serviço. O banco executou precisamente as ordens de pagamento emitidas pelos recorrentes. O prejuízo não decorreu de qualquer ato ou omissão do banco, mas sim da ação de terceiros fraudadores que ludibriaram os autores, levando-os a efetuar o pagamento de boletos falsos.

Ademais,
a prova dos autos demonstra que o banco agiu com a diligência que lhe era esperada
. Após ser comunicado da fraude, iniciou os procedimentos de contestação e logrou êxito em bloquear e reaver parte do valor transacionado pelo recorrente, no montante de R$197,03, que ainda se encontrava disponível na conta de destino.

Caracterizada a culpa exclusiva de terceiro, rompe-se o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido pelos recorrentes, afastando o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelos Recorrentes e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, a exigibilidade fica suspensa em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)